Tribunal: TJDFT
Processo: 0722414-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS PELO CONSUMIDOR. ANTECEDÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL. ABUSIVIDADE. REEMBOLSO PARCIAL. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao reembolso de R$ 370,47 e de 20.805 milhas, com aplicação do desconto da multa no importe de 5%, nos termos do art. 740, §3o, do Código Civil.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a aplicação do Código Brasileiro de Aviação e defende a utilização das tarifas contratuais para cancelamento, afirmando que a desistência somente pode ser requerida até 24 horas após a emissão do bilhete aéreo. Acrescenta ser impossível o cumprimento da obrigação de devolução dos pontos, porquanto estes foram adquiridos em programa pertencente à empresa diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em avaliar se é cabível o reembolso da quantia paga por passagens aéreas em razão de desistência voluntária do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra o autor, em síntese, que adquiriu duas passagens aéreas para o trecho São José do Rio Preto - Brasília, para o dia 16/3/2025, às 19h05 (ID 74822945). Uma passagem foi adquirida por meio do site Booking, por R$ 389,97, e a outra por 21.900 milhas no site Esfera Santander (ID 74822946). Ocorre, contudo, que por mudança de planos, decidiu desistir da viagem, tentando cancelá-las a partir do dia 20/2/2025, conforme registro na plataforma “Reclame Aqui” (ID 74822950). Ao entrar em contato com as referidas empresas, foi direcionado à companhia aérea recorrente, que, por sua vez, afirmou a incidência de multas e taxas (IDs 74822951 e 74823773, pág. 9), as quais o recorrido considera abusivas. Como o cancelamento não foi efetivado, o recorrido e sua esposa não compareceram ao embarque, configurando no show.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Outrossim, não obstante o Código Brasileiro de Aeronáutica contenha normas sobre a aviação civil e possa ser aplicado subsidiariamente em temas específicos, o diploma não tem o condão de afastar a incidência das normas protetivas do CDC.
6. De acordo com o art. 51, §1o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, presume-se como abusiva a vantagem que impõe ônus excessivo ao consumidor, levando-se em conta a natureza do contrato, seu conteúdo, os interesses envolvidos e demais circunstâncias específicas do caso concreto.
7. O art. 740, do CC dispõe que: “O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. Já o §3o, do mesmo diploma legal, declina que: “Nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória”.
8. Na hipótese, embora o cancelamento das passagens tenha por justificativa motivos pessoais relacionados exclusivamente ao consumidor, nota-se houve a solicitação de cancelamento das passagens aproximadamente duas semanas antes da data da viagem, ou seja, em tempo hábil para renegociação dos bilhetes aéreos. Nesse contexto, sendo possível a comercialização das passagens, resta evidente a abusividade da retenção integral dos valores pagos e dos pontos utilizados, razão pela qual a companhia aérea deve restituí-las ao consumidor, com o decote de multa compensatória de 5% do montante do valor pago, no caso, incluindo as milhas (art. 740, § 3o, do CC). Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1959791 e 1844915.
9. Quanto à alegação de impossibilidade de devolução das milhas utilizadas, tem-se que tal situação não foi cabalmente demonstrada nos autos, considerando, sobretudo, que as empresas são parceiras comerciais e respondem solidariamente perante os consumidores (art. 7o, parágrafo único, do CDC), Nesse quadro, há necessidade de previsão de mecanismos para devolução de milhas na hipótese de cancelamento de passagens adquiridas com milhas de outras empresas. Ademais, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil, havendo comprovação da impossibilidade de cumprimento, a obrigação de fazer poderá ser convertida em perdas e danos, o que será objeto de análise pelo juízo sentenciante.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 51, §1o, III; CC, art. 740, caput e §3o; CPC, art. 499.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959791, Rel. Antonio Fernandes Da Luz, 1a Turma Recursal, j. 24.1.2025; TJDFT, Acórdão 1844915, Rel. Silvana Da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 15.4.2024